Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-52.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004871-52.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por ALEXSANDER ROCHA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização securitária.
O Juiz sentenciante, além disso, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Inconformada, a Seguradora defende que o Apelado não acostou aos autos documentos essenciais, inexistindo, assim, comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.
No mais, insurge-se a respeito da verba honorária ao argumento de que o Recorrido decaiu em maior parte de seus pedidos e, por isso, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.
Aduz, que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do decisum nesses pontos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 98100707.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Ressai do caderno processual que ALEXSANDER ROCHA DA SILVA ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 24.08.2018 foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou a invalidez permanente.
Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de repercussão residual.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, o que deu azo ao Apelo.
Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que até mesmo quando o Boletim de Ocorrência é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado:
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (TJMT. Apelação Cível n.o 10192726120178110041. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova, o que ocorreu no caso.
Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (TJMT. Apelação Cível n.o 0004485-15.2015.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POSTERIORMENTE - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.
O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (TJMT. Apelação Cível n.o 0025591-67.2014.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020). (sem destaque no original).
Na hipótese, o Recorrido juntou Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil, bem como relatório médico do Hospital Santa Rosa, os quais demonstram que as lesões sofridas pelo Apelado decorrem do acidente automobilístico.
Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 98103042) confirmou o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado pelo Apelado e a lesão no membro inferior direito.
Assim, é indubitável que o Apelado foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou na invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de repercussão residual avaliada em 7% (sete por cento) de comprometimento do patrimônio físico.
Logo, não há que se falar em ausência de prova do nexo causal, de modo que a sentença vergastada não merece reparos nesse ponto.
No que tange ao pedido para redução dos honorários advocatícios, é sabido que ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.o do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
In casu, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 945,00), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 189,00).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Dessa maneira, considerando que a ação é de cobrança, com tramitação desde fevereiro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação e acompanhar o feito, tem-se que a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) está em consonância com o caso em tela.
De outro lado, também não assiste razão a Apelante acerca da inversão do ônus sucumbencial, uma vez que, embora a Seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 945,00) do quantum pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima do requerido, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.
Desse modo, tem-se que o Apelado decaiu de parte mínima do seu pedido, de modo que não há falar em sucumbência recíproca e, por isso, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Nesse sentido, trago à colação:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(...) (TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.a Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).
Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Feitas essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, tendo em vista que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não cabe majoração da verba honorária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora